Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS.
1. A oposição de embargos de declaração em face da sentença somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos.
2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Entendimento jurisprudencial consolidado.
3. Recurso conhecido e desprovido.